Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Rio Jaguaribe contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 84416394 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0705350-21.2021.8.07.0001, movido pelo agravante contra Thaiana Soares de Carvalho, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO JAGUARIBE em face de THAIANA SOARES DE CARVALHO, com pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de, nos termos do pleito: "• comportar-se de maneira incivilizada e inadequada nas futuras assembleias, vislumbrando tumultuar o bom andamento dos trabalhos realizados pelo síndico, conselheiros consultivos e demais participantes dos eventos; • dirigir a palavra aos colaboradores do Condomínio, principalmente dos Srs. Anderson Sousa da Silva e Jerônimo Costa Tavares, em assuntos que não sejam pertinentes ao labor dos prestadores de serviço, bem como ao Síndico, registrando no Livro de Ocorrência dos moradores/condôminos do Condomínio quaisquer reclamações, solicitações ou outras necessidades de responsabilidade do Condomínio perante os moradores/condôminos; • solicitar a disponibilização de gravações do sistema de segurança de forma genérica em flagrante violação ao direito de privacidade e inobservância ao limite de retenção de dados no sistema do Condomínio (de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias), e fundamentando os fatos motivadores de tal solicitação para que seja a empresa responsável pela extração das imagens, contactada para realizar a tarefa somente de imagens que estejam relacionadas ao suposto fato ocorrido no local; • solicitar reiteradamente os balancetes do mesmo intervalo de tempo do Condomínio de forma imotivada, quando muitas vezes sequer os olha, causando trabalho desnecessário e desgaste ao Síndico e porteiros, pois têm o dever de zelar pela guarda dos documentos fiscais em tela; • realizar qualquer filmagem, gravação ou capturar fotografias do síndico, conselheiros consultivos e colaboradores do Condomínio, principalmente dos Srs. Anderson Sousa da Silva e Jerônimo Costa Tavares, que são testemunhas nos processos;" (ID 84222887). Decido. São requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, neste juízo de apertada cognição sumária, não vejo demonstrada, de plano, a probabilidade do direito do autor. Porque o deferimento da tutela, tal qual pleiteada, impediria ou dificultaria o exercício de direitos da parte requerida enquanto condômina. É que todo condômino tem direito de requerer ao Condomínio gravações de seu sistema de segurança, balancetes e outros documentos pertinentes ao condomínio, bem como se dirigir aos funcionários do Edifício e participar das assembleias. Eventuais abusos no exercício de direitos pelo proprietário ou morador devem ser resolvidos caso a caso, de forma pontual. O desentendimento entre as partes vai além da questão posta nos autos e os fatos exigem maiores esclarecimentos para justificar e, se o caso, delimitar a intervenção judicial. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 23880589, p. 2-8), o agravante relata a prática de atos inapropriados pela parte agravada após determinação judicial para que seu marido, Sr. Filipe Gabriel, mantivesse distância mínima de 10 (dez) metros do síndico do condomínio, abstivesse de dirigir a palavra a este e que registrasse qualquer manifestação decorrente da vida no bloco D da SQN 316 por escrito no livro de ocorrência dos condôminos. Lista comportamentos da agravada, que sustenta serem reprováveis: tumultuando o andamento das assembleias, participando, porém recusado-se a assinar a lista de presença nas listas de presença (ids 84226659, 84222890); solicitando reiteradamente a disponibilização de gravações do sistema de segurança do condomínio, em desprezo aos inúmeros comunicados enviados pelo Condomínio aos habitantes do local por meio de postagens nos elevadores mensagens eletrônicas, rede social e registro nas assembleias, (ids 84222890 a 84226670); solicitando reiteradamente a disponibilização dos mesmos balancetes fiscais do condomínio (ids 84226672 a 84226682); filmando e gravando colaboradores do condomínio na portaria, os intimidando e constrangendo, ensejando em reclamação da empresa presta prestadora de serviços ao condomínio (ids 84226684 a 84226691). (Id 23880589, p. 2/3) O agravante reitera o pedido de concessão da tutela provisória, nos termos inicialmente formulados, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (tmil reais) por descumprimento de cada comando judicial. Brada presentes os requisitos para o deferimento da medida, porque a “verossimilhança das alegações mostra-se evidente, comprovando-se o atendimento aos pressupostos imprescindíveis à concessão da tutela antecipada, não havendo qualquer impedimento à ora Agravada ou seu cônjuge em ter acesso aos balancetes e documentos fiscais do condomínio ou em participar de forma civilizada nas assembleias”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 23880590 e 23880597). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Apesar de formular o pedido no recurso de concessão de tutela provisória recursal, verifico que o agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada, no que concerne ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, concluo pela falta de demonstração de ambos os requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas mencionada de forma genérica a inexistência de impedimento à agravada ou a seu cônjuge de acesso aos balancetes e documentos fiscais do condomínio ou de participação de forma civilizada nas assembleias, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.